Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-45.2018.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEUZA AMAJUNEPA DOS REIS - CPF: 006.445.071-60 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA E PERÍCIA. REJEITADAS. DEMOLIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL DA AUTORA EM DESCUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARBITRARIEDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente o Município Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão desta preliminar, pois a prova necessária nos autos é exclusivamente documental e não testemunhal. Verifica-se ainda que o pedido de realização de audiência de instrução sequer foi requerido em 1° grau. Dessa forma, resta rejeitada a preliminar.

2.

Do mesmo modo, também afasto a preliminar de perícia, uma vez que, com as provas dos autos perfeitamente possível julgar o feito, até porque a própria parte recorrente Município no corpo de sua peça de contestação e ainda na própria ação originária, fica devidamente demonstrada que agiu além da ordem judicial que fora emanada, cabendo a rejeição da aludida preliminar.

3.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Cleuza Amajunepa dos Reis em face do Município de Tangará da Serra. Em síntese, a Autora informa que reside há vários anos no bairro Bela Vista, tendo construído uma edificação no local onde reside com sua família. Esclarece que a área em questão é objeto de litigio nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo município (Processo nº 22692-49.2017.811.0055).

4.

Segue informando que nos autos da referida ação foi deferida medida liminar para determinar a reintegração do Município de Tangará na área em questão, entretanto, o pedido de demolição foi indeferido, entretanto, agindo em arrepio ao comando judicial, o Município Recorrente em 18/04/2018 realizou a demolição parcial da moradia da Autora construída no local (imóvel situado à Rua C, quadra 07, Lote 25, Bairro Bela Vista), conforme imagens juntadas na inicial.

5.

Por sua vez, o Município de Tangará da Serra invocando o atributo da autoexecutoriedade e os princípios da autotutela e indisponibilidade dos bens públicos, sustenta que realizou a demolição parcial do imóvel a fim de
“apenas de inviabilizar a moradia objetivando impedir o regresso dos invasores às sobreditas áreas”.

6.

In casu
, a decisão liminar nos autos da Reintegração de Posse restou assim definida:
Diante do exposto, em conformidade com as disposições contidas no art.300, §3º do NCPC, INDEFIRO o pedido de demolição pretendido e, considerando os fatos narrados na exordial e os documentos que a instruíram, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, para reintegrar o requerente Município de Tangará da Serra/MT, na posse das áreas abaixo elencadas.

7.

Ora, não se desconhece o Poder-Dever imposto ao Poder Público em agir para defender a sua posse/propriedade em razão da Supremacia do Interesse Público, entretanto, pela simples leitura da decisão judicial resta inequívoco o seu descumprimento pelo poder público, que demoliu parte do imóvel da Autora, em total descompasso com o conteúdo judicial que expressamente impedia tal ação, vez que o juízo claramente determinou a manutenção das construções existentes no local até o julgamento final da ação.

8.

Não se mostra correta a justificativa para a demolição que permitisse enquadrar a ação como em estrito cumprimento de dever legal (artigo 188, I, do CC) ou mesmo exercício do poder de polícia. Havia autorização apenas para reintegração da posse, o que demandava um agir dentro dos ditames legais pela Administração, porquanto não se pode confundir discricionariedade com arbitrariedade.

9.

É evidente que esse tipo de conduta, sem mandado, viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Basta colocar-se no lugar de quem tem sua propriedade desconsiderada desse modo, antes mesmo de concluir a ação judicial de reintegração de posse, o que infelizmente é lugar comum entre os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Em bairros nobres, não existe ingresso forçado e quem dirá demolição de moradia sem ordem judicial.

10.

A ilicitude do agir da municipalidade e o nexo de causalidade estão devidamente demonstrados.

11.

Danos morais que são de natureza pura no caso dos autos, porquanto inegável o sofrimento e angústia daquele que vê sua família desalojada de sua própria casa pelo ente público. A indenização por

danos morais visa a reparar o sofrimento da parte autora ao experimentar anormal situação, com dano significativo decorrente da demolição compulsória e arbitrária de sua residência.

12.

O dano, no entanto, é grave e não pode passar despercebido. Como acima referi, o Município simplesmente ignorou a decisão judicial para ver sua posse sobre a área que era ocupada pela autora e sua família recuperada. Pior, acabou por descumprir a decisão judicial que expressamente vedou a demolição das construções.

13.

Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, tenho que o montante arbitrado na sentença de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra adequado.

14.

Por fim, em atenção ao TEMA 810 do STF, corrijo de ofício a correção dos índices e períodos dos juros de mora e da atualização, de onde, observa-se que não se traduz em dívida tributária, existindo ainda uma relação jurídica entre as partes pelo fato de que todo o munícipe tem relação direta com a municipalidade pelo fato de residir no município, e ainda, pelo fato de estar a litigar com o mesmo, nascendo a sua ligação a partir do momento em que se desenvolve a ação de reintegração de posse, advindo daí o nascedouro da relação entre as partes, de onde, substituo o índice do INPC pelo IPCA-E, a ser atualizado desde a data do fato e ainda com juros de mora da caderneta de poupança, aplicado pelo artigo 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação, pois nos moldes fixados estava a ocorrer a violação expressa do TEMA 810 do STF.

15.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, entretanto, por juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021